Tribunal: TJES
Processo: 5008298-28.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008298-28.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANDERSON DA ROCHA MILAGRES
AGRAVADO: SPE ARACRUZ MOROBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. VENCIMENTOS EM REDUZIDO IMPORTE. CONCESSÃO DO BENEPLÁCITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Relativamente às pessoas naturais, o caput do artigo 99 do CPC determina que o requerimento da gratuidade de justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas.

2. O recorrente acostou cópia de seus comprovantes de rendimentos, sendo possível verificar que possui vencimentos de cerca de 02 (dois) salários-mínimos por mês.

3. Inexiste notícia de elemento concreto que indique situação econômica apta a afastar a presunção legal de hipossuficiência financeira da pessoa natural.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme referido no relatório, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por ANDERSON DA ROCHA MILAGRES, contra decisão (ID 15999158) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES, que nos autos de AÇÃO DE DISTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS (5001542-82.2022.8.08.0006), ajuizada por ANDERSON DA ROCHA MILAGRES, em face de SPE ARACRUZ MOROBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, ao afastar a presunção relativa constante na declaração de hipossuficiência, considerando a possibilidade do autor arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família.

Em suas razões recursais (ID 3231279), o agravante argumenta que é trabalhador celetista, com remuneração de apenas 02 (dois) salários-mínimos por mês, o que seria suficiente para garantir a benesse da gratuidade de justiça.

Assim, pretende, liminarmente, concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para deferir momentaneamente a gratuidade de justiça, com regular prosseguimento do feito originário.

“Decisum” (ID 3254345), deferindo o pedido liminar de efeito suspensivo.

Os recorridos, a despeito de intimados, deixaram de apresentar contrarrazões (ID 4336483).

Pois bem, reafirmo o entendimento externado por ocasião da análise do pedido liminar, conforme passo a expor.

A Constituição da República vincula o direito à justiça gratuita à insuficiência de recursos, nos termos do seu artigo 5º, inciso LXXIV, “in verbis”:

Constituição Federal – Art. 5º, LXXIV: o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O “caput” do artigo 98 do Código de Processo Civil traz regra semelhante, “verbo ad verbum”:

CPC – Art. 98: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

O artigo 99 do estatuto adjetivo, por sua vez, assim estipula:

CPC – Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3° Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4° A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...]

Depreende-se dos dispositivos supratranscritos que: (i) a declaração de hipossuficiência prestada pela pessoa física possui presunção relativa de veracidade, podendo ser vencida com a prova dos autos, e que (ii) a assistência judiciária será prestada em favor daqueles que provarem insuficiência de recursos.

Nesse mesmo sentido, destaco o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

[...] Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da gratuidade de justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no §3° do referido dispositivo. 2. Tal presunção é relativa (iuris tantum), todavia só pode ser ilidida caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199006130, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021)

No caso em tela, o recorrente, acostou cópia de seus comprovantes de rendimentos (ID 3231281, 3231282 e 3231283), sendo possível verificar que possui vencimentos de cerca de 02 (dois) salários-mínimos por mês.

Da mesma forma, inexiste notícia nos autos de qualquer elemento concreto que indique situação econômica apta a afastar a presunção legal de hipossuficiência financeira da pessoa natural.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto por ANDERSON DA ROCHA MILAGRES e DOU-LHE PROVIMENTO, para conceder o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/06/2023 às 10:19:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46494307062023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR